Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-90.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016581-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

nº 1016581-90.2023.8.11.0000 - Capital

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravado
:
Galera Mari e Advogados Associados

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE A DECISÃO MONOCRÁTICA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.

Não fá falar na obediência da cláusula de eleição de foro previsto no contrato anteriormente firmado entre as partes, ao passo que
a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno

nº 1016581-90.2023.8.11.0000 - Capital

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravado
:
Galera Mari e Advogados Associados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco Bradesco S.A.
,
em face da decisão proferida por este Relator, que proveu monocraticamente o recurso de apelação interposto por
Galera Mari e Advogados Associados.

Inconformado, o agravante pugna pela anulação do julgamento monocrático do apelo, sustentando que a matéria não se enquadra nas hipóteses legais. No mérito, defende que deve prevalecer o contratado pelas partes, asseverando a impossibilidade de privilegiar o local do objeto do contrato. Menciona que o S
upremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado sobre a matéria, tendo editado a Súmula 335 que dispõe que “
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
"
. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

O banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 205051697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno

nº 1016581-90.2023.8.11.0000 - Capital

Agravante
:
Banco Bradesco S.A.

Agravado
:
Galera Mari e Advogados Associados

V O T O

Cinge-se dos autos que
Galera Mari e Advogados Associados manejou ação de
arbitramento de honorários em desfavor de Banco Bradesco S.A., em razão dos serviços jurídicos prestados e não pagos pelo banco réu nas demandas de números 0000127-44.2000.8.11.0037, 0003019-50.1996.8.11.0041, 0000553-82.2016.8.11.0041.

Após a apresentação de defesa, o d. magistrado acolheu a preliminar de incompetência do juízo, determinando a remessa do feito à comarca de Osasco-SP.

Inconformado, o escritório interpôs recurso de agravo de instrumento alegando que não laborou com acerto o douto magistrado, ao passo que a ação de arbitramento de honorários não tem como fundamento o contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre as partes, mas, sim, o serviço prestado pelo agravante em favor do agravado nos autos de três processos judiciais apontados na inicial, o que lhe gera o direito à justa remuneração.

Menciona que em se tratando de ação específica, aplica-se a regra legal disposta no art. 53, inc. III, ‘
d
’, do CPC, observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. Ainda, caso superada a tese, sustenta que deverá ser afastada a aplicação da cláusula de eleição de foro, tendo em vista se tratar de típico contrato de adesão, em que há enorme diferença de porte econômico entre as partes, sendo evidente que nunca houve tratativas para a confecção da referida cláusula, uma vez que elaborado exclusivamente pelo agravado.

Este relator entendeu por dar provimento ao recurso, conforme decisão lançada no id. 197477161.

Inconformado, o agravante pugna pela anulação do julgamento monocrático do apelo, sustentando que a matéria não se enquadra nas hipóteses legais. No mérito, defende que deve prevalecer o contratado pelas partes, asseverando a impossibilidade de privilegiar o local do objeto do contrato. Menciona que o S
upremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado sobre a matéria, tendo editado a Súmula 335 que dispõe que “
É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
"
. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem.
A princípio, convém pontuar que
o relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental, conforme ora se faz.

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator deu provimento ao agravo de instrumento
sob o seguinte fundamento:

“
Pois bem. Por proêmio, incumbe mencionar que reiteradamente aportam nesta Câmara ações análogas, onde o escritório ou o causídico objetivam a fixação de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pela parte adversa, em especial por inexistir no instrumento a forma de remuneração nesta hipótese.

Disto isso, tenho que não se aplica a referida cláusula de eleição de foro ao caso, pois inexiste pretensão de revisão de cláusulas ou discussão do contrato; a parte autora, ora recorrente, pretende justamente o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo a competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Neste sentido, recentemente decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITAMENTO DE HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO (COMARCA DE OSASCO-SP) – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO FIRMADA – VIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO NO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS QUANTO AO ACESSO À JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO S/A EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – EXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO E PETICIONAMENTO ON-LINE (PJE) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...) Em não havendo discussão acerca das cláusulas firmadas no contrato de prestação de serviços; mas somente a propositura de ação de arbitramento de honorários, em face ao serviço prestado no período, convém salientar que a cláusula de eleição de foro pode ser mitigada, sobretudo porque não há qualquer prejuízo de acesso à parte demandada (Agravante), que possui representação jurídica em todo o território nacional; e também diante das funcionalidades eletrônicas de acompanhamento e peticionamento existentes às quais possibilitam a atividade “on line” nos processos em tramitação
”. (Rai n. 1012738-20.2023.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.23)

Por oportuno, questão semelhante já fora discutida nesta Câmara, seguindo a competência da regra geral:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.(...)
” (Rac n. 0021705-42.2019.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.21)

Portanto, sem mais delongas, tenho que a r. decisão merece ser reformada, devendo ser mantida a competência do juízo da 6ª Vara Cível da Capital.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
”
. (id. 197477161).

Convém ressaltar que a despeito do entendimento sumular mencionado pelo agravante, restou devidamente pontuado que a pretensão do escritório agravado não é de cunho revisional, mas sim o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024